Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731232-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PATRICIA MATOS GIACHINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712073-28.2023.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o agravante se abstenha de promover descontos referentes a empréstimos na conta corrente da agravada. Inicialmente, suscita a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, que versou acerca do crédito responsável e estabeleceu a proibição de descontos em conta corrente do devedor, percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011 ou do art. 5o do Decreto Federal no 8.690/2016. Alega que houve violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, bem como violação à iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal. No mérito, alega que, afastada a aplicação da Lei Distrital 7.239/2023, os descontos realizados se mostram lícitos, uma vez que observaram as normas dispostas nas Leis Complementares 840/2011 e 1.015/2022. Ressalta que a soma dos descontos realizados no contracheque da agravada estão dentro de sua margem consignável, estando, portanto, observando a estrita legalidade. Sustenta que não cabe ao Judiciário intervir nas relações contratuais entabuladas entre as partes, porquanto firmadas com base na autonomia da vontade, devendo ser observado o pacta sunt servanda. Alega não haver razão ao pleito de restituição dos valores descontados em conta corrente após a vigência da Lei Distrital 7.239/2023, em razão da inconstitucionalidade da legislação, bem como em razão da irretroatividade, devendo ser mantido o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e reconhecer a legalidade dos descontos promovidos. Preparo recolhido nos IDs 49545425 e 49545424. Despacho de ID 49596232 intimando o agravante sobre provável não conhecimento das alegações de inconstitucionalidade por inadequação da via eleita, tendo o agravante peticionado no ID 50220107 pugnando pela desconsideração do pedido. É o relatório. DECIDO. 1. Alegação de Inconstitucionalidade - Inadequação De início, quanto à tese de reconhecimento de inconstitucionalidade incidental da Lei 7.239/2023, seu exame resta prejudicado, já que a parte agravante pugnou pela desconsideração do pedido. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Mérito Os números identificados (IDs) mencionados nesta decisão se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise da controvérsia (ID 163519471): No caso, com a derrubada do veto do Governador pela Câmara Legislativa do DF, entrou em vigor recentemente a Lei distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, com o seguinte teor: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” Percebe-se, portanto, que a nova lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 40% do rendimento mensal do consumidor. No caso, o contracheque da autora de ID. 163272275 demonstra a existência de 8 empréstimos consignados contraídos junto ao banco réu no importe total de R$ 3.851,90, bem como o extrato bancário indica desconto na conta corrente empreendido pelo BRB nos importes de R$ 3.071,03 (ID. 163394002) e R$ 3.107,94 (ID. 163272272). Com a utilização de toda a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da supracitada Lei distrital no 7.239/2023. Além disso, com a vigência da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite retroage à data de publicação da Lei no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023. Por fim, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar ao requerido que se abstenha de efetuar descontos relacionados a empréstimos na conta corrente do autor, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto mensal irregular, e restitua o valor de R$ 6.178,97 descontados após o dia 27.4.2023, no prazo de dez dias, sob pena de arcar com o dobro desse valor. Conforme se depreende da decisão agravada, o Juízo a quo deferiu a liminar para limitar os descontos realizados na conta corrente da autora, ora agravada, com fundamentação na entrada em vigor da Lei Distrital 7.239/2023, que versou acerca do crédito responsável e estabeleceu a proibição de descontos em conta corrente do devedor, percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011 ou do art. 5o do Decreto Federal no 8.690/2016. Contudo, por se tratar de norma de natureza material, sua aplicabilidade deve ficar restrita aos contratos entabulados após sua entrada em vigor, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal: Art. 5o (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; Com efeito, trata-se de preceito de aplicação de direito intertemporal, cuja previsão constitucional externa a preocupação de se preservar a segurança jurídica, com o claro objetivo de garantir a estabilidade das relações jurídicas pretéritas devidamente constituídas. No caso em análise, verifica-se dos autos de origem que os contratos que geraram os descontos questionados pela agravada foram entabulados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023. O contrato de ID 163269992 foi firmado em 27/7/2022, enquanto o contrato de ID 163269989 foi firmado em 29/9/2020. Ressalte-se que mesmo a renegociação de ID 163269989, pág. 8 foi firmada em 29/9//2022, ou seja, antes da vigência da referida lei. Portanto, inviável que a agravada seja alcançada pelos comandos normativos recém-inaugurados, que limitaram os descontos em conta corrente dos devedores. Assim, deve ser aplicado ao caso dos autos o entendimento adotado antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023. Com efeito, as consignações em folha de pagamento do servidor público distrital estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A Lei no 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento). Vejamos: Art. 1o (...) (...) Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto noinciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no§ 1o do art. 1oe no§ 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003,e no§ 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Posteriormente, a Lei Complementar no 1.015/2022 alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/2011, para majorar o limite para 40% (quarenta por cento), com reserva de 5% (cinco por cento) para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Confira-se: Art. 1o O art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Quanto aos descontos em conta corrente, destaco que sempre mantive o entendimento no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça manteve entendimento no sentido de que a limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor deveria se estender aos descontos autorizados em conta, motivo pelo qual me rendi a tal entendimento e julguei diversos casos limitando tais descontos. Entretanto, verifico que houve nova mudança no entendimento da Corte Superior, que passou a entender pela plena validade da cláusula que autoriza o desconto em conta. Colaciono os julgados mais modernos: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE.PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Inaplicável, ainda que por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1401659/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) Dessa forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. Ademais, ainda no que diz respeito aos descontos em conta corrente, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, e fixou a seguinte tese, objeto do tema 1085, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Verifica-se, portanto, que o colendo STJ tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. Além disso, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Acrescente-se, ainda, que os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e são, portanto, legítimos e aptos a serem executados na integralidade, sendo válidos, portanto, os descontos sem limitação na conta corrente, relativos a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. Feitas tais considerações, percebe-se que inexiste ilicitude no caso concreto, uma vez que os descontos em conta corrente não se submetem ao limite de 35% (trinta e cinco) da remuneração, por ausência de previsão legal, de acordo com a tese fixada pela Corte Superior. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO DE SALÁRIO APENAS PARA PAGAMENTO DÍVIDA PRETÉRITA. 1. A proibição de bloqueio da totalidade do crédito de salário para pagamento de débitos refere-se apenas aos vencidos e não pagos no prazo acordado, por representar abuso de direito, cabendo interferência judicial para o fim de estabelecer limites aos termos do contrato, de modo a obstar a prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 2. Não se aplica por analogia a limitação legal de descontos relativos a empréstimo consignado aos descontos relativos aos empréstimos livremente pactuados pelo cliente com autorização para desconto em conta corrente, ainda que destinada a recebimento de salários. 3. A vedação ao desconto em conta salário com autorização dada pelo cliente deve ser limitada aos débitos efetivados pela instituição bancária, com o intuito de amortizar dívidas em atraso, não havendo que se falar em limitação dos descontos realizados a tempo e modo acordados entre as partes, com a ciência e anuência do consumidor. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412246, 07037108020218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. TEMA 1085 STJ. DISTINGUISHING. PEDIDO DE LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tema 1085 do STJ não abrange contratos de empréstimo consignado, motivo pelo qual a ação, que pede a limitação global de todos os ajustes, distingue-se da tese afetada. 2. O art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal limita o pagamento de mútuos bancários a 30% (trinta por cento), quando a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Contudo, a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 3. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 7. Presumem-se paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo às partes que elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A). É vedado ao Poder Judiciário impor limitação aos descontos efetuados na conta corrente do devedor sem qualquer justificativa fático-jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo. Precedentes STJ. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406633, 07005069420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Quanto aos descontos realizados em folha, verifica-se que somam o total de R$ 3.851,90, conforme contracheque de ID 163272275. No mesmo documento resta demonstrado que a agravada aufere a renda líquida de R$ 11.970,22 (onze mil novecentos e setenta reais e vinte e dois centavos), ou seja, os consignados poderiam consumir até o valor de R$ 4.189,57 (quatro mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), o que demonstra a legalidade dos descontos realizados pela agravante. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, reputo presente a probabilidade do direito alegado, razão pela qual resta cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ademais, também resta presente o perigo da demora, pois a decisão agravada estabeleceu multa em caso de continuidade dos descontos, que, conforme fundamentado, constituem-se em direito do agravante, em razão da previsão contratual. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se as partes dessa decisão. Precluso, retornem-se os autos conclusos, pois a parte agravada já apresentou contrarrazões no ID 49618628. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023 17:27:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador